Tribunal: STF
Processo: HC 249298
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCO ANTONIO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Autos nº 0107731-57.2017.8.19.0001).



    O recurso apresentado pela acusação foi provido por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 80):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.



    A defesa alega, em síntese, violação à soberania da decisão do juri.



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para restabelecer o veredito popular.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo com fito de preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ, contudo, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem (e-STJ fls. 104):



    E, in casu, não vislumbro presença de elementos, ainda que mínimos, que amparem a decisão do Corpo de Jurados. O amigo da vítima que estava em sua companhia no dia do crime, Pedro Henrique Casula Nunes, apresentou a mesma versão nas várias oportunidades em que foi ouvido, nos termos relatados na Denúncia, relatando, em síntese, que: após terem voltado para a festa com a autorização de Fabio, chefe da segurança, viu quando a vítima foi abordada pelo acusado, que começou a gritar "você queria me encarar? queria me encarar?" e que após cochichar com outro segurança, em dado momento, cerca de uns cinco seguranças cercaram a vítima e começaram a espancá-lo pelas costas, só atingindo a sua cabeça; que chegou a ver quando Ângelo caiu, em seguida, viu a vítima praticamente desacordada, enquanto, os seguranças o chutavam e que ao tentar ajudar o amigo, também foi brutalmente agredido com chutes, socos e pontapés; que foi ajudado pelo segurança Marcelo Gama Lopes, que o acusado mandou que pulasse o muro dos fundos do clube que dá acesso a um condomínio de casas; que se recusou e Marcos, junto com outros seguranças, arrastaram Ângelo e o jogaram pelo muro, preparando-se para pular logo em seguida, momento em que viu o acusado colocando uma bolsa do tipo "capanga" em cima do muro, sentindo que havia uma arma ali dentro e que corria enorme perigo, razão pela qual começou a correr.



    Registre-se que vários seguranças, notadamente Marcelo e Reinaldo, relataram que o acusado andava armado e com a “capanga” atravessada no peito, tendo Fábio, na Sessão Plenária, assumido que não sabe dizer se o acusado estava armado no dia dos fatos. Outros seguranças viram quando “pessoas” pularam o muro dos fundos, enquanto tantos outros viram a vítima e o amigo serem conduzidos para fora do Clube, estando a vítima já machucada na ocasião. Marcelo, inclusive, chegou a dizer que ouviu na sala dos seguranças que “a festa acabou mais cedo porque Marco havia dado tiros em um cara”.



    Os únicos a negarem os fatos, sem maiores esclarecimentos, foram efetivamente os acusados, de modo que no confronto do veredito dos jurados com as provas existentes nos autos, conclui-se pela desarmonia de ambos. Observe-se que, em que pese a soberania do Conselho de Sentença, a absolvição não dispensa amparo nos elementos colhidos nos autos.



    Em casos com o presente, tem sido pacífica a jurisprudência desta corte no sentido de que "No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp 2346767 / PE, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 08/08/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 14/08/2023).



    [...]



    Efetivamente, não se mostra viável, reanálise, em sede de "habeas corpus", da profunda digressão probatória realizada pela corte de origem para chegar à conclusão de que "Os únicos a negarem os fatos, sem maiores esclarecimentos, foram efetivamente os acusados, de modo que no confronto do veredito dos jurados com as provas existentes nos autos, conclui-se pela desarmonia de ambos."



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (doc. 9).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, para “ANULAR o acórdão que cassou a decisão dos Jurados, tendo em vista a inexistência de provas da autoria e a soberania do Conselho de Sentença, restabelecendo-se a absolvição do paciente (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator